Tribunal: TJDFT
Processo: 0794791-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Juizado especial da Fazenda Pública. Direito administrativo. Ação anulatória de ato administrativo. Recurso inominado. Preliminar de inovação recursal. Suscitada de ofício. Preliminar de nulidade da sentença. Rejeitada. Infração de trânsito (art. 165-A do CTB). Notificações. Ilegalidade não comprovada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de nulidade do processo administrativo no 00055-00041896/2023-64 e do auto de infração SA03272344.
2. Em suas razões recursais (ID 80927858), a parte autora, ora recorrente, afirma que a autuação por recusa ao teste de alcoolemia deu origem a processo administrativo que resultou em multa e suspensão do direito de dirigir. Sustenta que todo o processo tramitou sem ciência válida da recorrente, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alega que o Detran/DF não comprovou a notificação da autuação nem da penalidade, inexistindo aviso de recebimento ou qualquer meio idôneo de comprovação da ciência. Ressalta que havia advogado constituído, o qual não foi intimado em nenhuma fase do procedimento. Argumenta que a sentença erra ao considerar suficiente a mera expedição postal, desconsiderando que a notificação exige ciência efetiva. Defende que registros internos e códigos de rastreamento não comprovam a efetiva comunicação do ato administrativo. Aponta violação à Súmula 312 do STJ, que exige notificação válida da autuação e da penalidade. Sustenta que a ausência de ciência impediu a apresentação de defesa prévia, produção de provas e participação no processo. Alega que também não houve intimação da decisão que indeferiu o recurso administrativo. Argumenta que, uma vez impugnada a notificação, cabia ao Detran comprovar a ciência, ônus do qual não se desincumbiu. Defende que a ausência de intimação do patrono agrava a nulidade e suprime a defesa técnica. Sustenta que o vício não é formal, mas estrutural, por excluir a recorrente do processo administrativo. Conclui pela nulidade integral do procedimento e das penalidades impostas. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) deferir os benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, por ser pobre na forma lei, não podendo arcar com as despesas processuais sem privar-se do seu próprio sustento e de sua família; b) reformar a r. sentença reconhecendo-se a nulidade do processo administrativo sancionador no 00055-00041896/2023-64 e da penalidade aplicada à recorrente, com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, determinando-se a exclusão definitiva de todos os seus efeitos no prontuário da CNH da Recorrente e nos sistemas administrativos do DETRAN/DF; c) subsidiariamente, na remota hipótese de não se reconhecer desde logo a nulidade integral do procedimento administrativo, que seja declarada, ao menos a nulidade da fase recursal administrativa, em razão da ausência de intimação da decisão que indeferiu o recurso com a consequente invalidação da penalidade aplicada, por ausência de consolidação válida do ato sancionador; e d) ainda subsidiariamente, caso assim entenda essa Egrégia Turma Recursal, que seja anulada a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento, suprindo-se as omissões e vícios de fundamentação apontados, especialmente quanto à inexistência de intimação do procurador regularmente constituído.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 80927861, pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se foram regularmente expedidas as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, bem como de instauração do processo administrativo.
III. Razões de decidir
6. Inicialmente, ressalto que não se conhece da tese recursal de nulidade do processo administrativo em razão da ausência de notificação acerca do indeferimento do recurso administrativo, por configurar inovação recursal, uma vez que a matéria não foi suscitada na origem.
7. Desse modo, não se verifica qualquer nulidade da sentença recorrida, haja vista que não tratou acerca do tema pois a tese não foi aventada pelo autor, não havendo que se falar em omissão ou ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
8. O recolhimento das custas processuais configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, caracterizando preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça. (Acórdão 2049013, 0715797-32.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025).
9. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. (Súmula 312 - STJ).
10. Nos termos do art. 281 do CTB, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. Entretanto, em caso de autuação em flagrante, como no caso dos autos, a ciência do condutor no momento da lavratura do auto já vale como notificação do cometimento da infração.
11. Nesse sentido: Acórdão 2078146, 0790354-73.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025.
12. De outro lado, o prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado, no caso de penalidade de multa, da data do cometimento da infração.
13. Na hipótese, a parte autora se limitou a defender a ausência de recebimento das notificações. Entretanto, depreende-se que houve expedição de notificação de autuação em 07/12/2022, de penalidade em 24/02/2023 e de instauração do processo administrativo em 29/05/2023 (ID 80927851, págs. 7/8). Ademais, em que pese a alegação de ausência de recebimento da notificação acerca da instauração do processo administrativo, verifica-se que o documento foi juntado pelo patrono da autora no momento de apresentação da defesa prévia (ID 80927851, pág. 43) na esfera administrativa, o que confirma o recebimento da referida notificação pela autora.
14. Não bastasse, aplica-se ao caso o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo. No caso concreto, a parte autora apresentou defesa prévia no processo administrativo, o que evidencia a plena ciência dos atos e o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer prejuízo apto a justificar a invalidação do procedimento.
15. Nesse contexto, considerando a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, tem-se que as notificações foram expedidas regularmente no prazo legal.
16. Nesse sentido: Acórdão 2075832, 0725288-15.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.
17. Não bastasse, "da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento." (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372/SP - STJ).
18. O DETRAN/DF comprovou o envio das notificações. A ausência de AR ou de comprovação do recebimento não invalida a notificação, conforme entendimento do STJ.
19. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
20. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CTB, arts. 165-A, 281 e 282, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312 e Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372/SP; TJDFT, Acórdão 2078146, 0790354-73.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025 e Acórdão 2075832, 0725288-15.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.